Tribunal: STF
Processo: AI 70328
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
- Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267.
Sem ofensa à Constituição, ou relevância de questão federal, não cabe recurso extraordinário de decisões proferidas nos mandados de segurança, quando não julgam o mérito, art. 398, III ER 3/75. 
Agravo improvido.